Tribunal: CARF
Processo: 11080.729010/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729010/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.427 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ISOLADA. ART 74, §17, LEI No 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE.
STF. RE No 796.939/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736. ADI
4905/DF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (Suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729010/2017-51
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.427 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729010/2017-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-001.091 - 33a Turma da
DRJ08, sessão de 31 de agosto de 2020, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de autos de infração de multa isolada, por compensação não homologada,
lavrado em 05/09/2017, pela DRF CAMAÇARI/BA, para constituir o crédito tributário
no total de R$ 923.950,90, tendo em conta a não homologação das compensações
formalizadas na DCOMP no 04315.05279.291012.1.3.02-4513, tratada nos autos do
processo de no 13502.900301/2013-59, com fundamento nas disposições do § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
Cientificada do lançamento, em 13/11/2017, através de abertura de mensagem em sua
caixa postal considerada Domicílio Tributário Eletrônico, a contribuinte apresentou, por
meio de seu advogado e bastante procurador, sua impugnação, defendendo, em síntese, o
que se segue.
Em preliminar, questiona a autuação efetuada antes de findado o julgamento
administrativo da Dcomp mencionada, por inexistência de liquidez e certeza do crédito
tributário ora questionado. Acrescenta que não há como determinar o valor supostamente
devido até que haja a decisão definitiva no processo de compensação para, somente aí,
proceder-se à autuação do valor não compensado.
Traz jurisprudência do STJ que, entende, suportaria seu pleito.
No mérito, defende equivocado o entendimento da fiscalização quanto à possibilidade de
retroatividade da MP no 656/2014, editada em data posterior ao fato gerador do
lançamento. Defende que a nova norma teria modificado a materialidade da multa antes
prevista.
Questiona a cumulação da multa moratória sobre os débitos não compensados no
processo no 13502.900301/2013-59 com a multa isolada. Requer, então, que seja aplicado
o princípio da consunção, sendo rechaçada a ocorrência de bis in idem.
Alega que a Imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 da Leí n.o 9.430/96
viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (iii) a
vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção
política que o Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por inconstitucional.
Argumenta que os Tribunais já têm acolhido arguição de inconstitucionalidade dos §§ 15
e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996, com destaque para decisão proferida peia Corte
Especial do E. Tribunal Regional Federal, da Quarta Região, nos autos do processo
5007416-62.2012.404.0000, que acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade,
considerando violados o direito de petição assegurado pelo inciso XXXIV, letra "a" do
art. 5o da Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade, conforme evidencia a
ementa a seguir transcrita:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.427 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729010/2017-51

"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 74 DA LEI N. 9.430/96,
PARÁGRAFOS 15 E 17. AFRONTA AO ARTIGO 5°, INCISO XXXIV, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,
BEM
COMO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. O artigo 5°, inciso XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal dá
conta de que 'são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal'. A multa prevista nos
parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, ainda que não obste totalmente a
realização do pedido de compensação, cria obstáculos, com certeza, ao direito de
petição do contribuinte, pois, diante da possibilidade de lhe ser aplicada a pena
pecuniária, produz justo receio, a ponto de desestimulá-lo a efetivar o pedido da
compensação a que teria direito. Portanto, os parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n.
9.430/96 conflitam com o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea 'a' da
Constituição Federal. Além disso, a aplicação da multa com base apenas no
indeferimento ou na não homologação da declaração de compensação afronta o
princípio da proporcionalidade."
Requer, por fim, o cancelamento da multa ora cobrada. De forma subsidiária, pleiteia o
apensamento do presente processo ao de no 13502.900301/2013-59 ou seu sobrestamento
até que haja decisão definitiva naqueles autos.
Apesar de inexistir nos autos informação quanto à data de apresentação da peça de defesa,
o órgão preparador atestou por sua tempestividade e encaminhou o processo a
julgamento.”
Em sessão de 31 de agosto de 2020, a 33a Turma da DRJ08, julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 131/187,
buscando a reforma da decisão de primeira instância
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 11/03/2021 (fl. 128), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 131/187), em 09/04/2021 (fl. 129), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.427 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729010/2017-51

Mérito

Trata-se de notificação de lançamento (fls. 2/3), exigindo multa isolada de 50%,
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, no processo
administrativo no 13502.900301/2013-59, com fulcro no §17, do art. 74, da Lei no 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, Tema 736, julgado em 18/03/2023, com
publicação ocorrida em 23/05/2023 e transitado em julgado em 20/06/2023, fixou a tese no
sentido de que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”.
Ainda, em 18/03/2023, o STF “julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17, do art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”, na ADIN
no 4905/DF, com publicação ocorrida em 18/05/2023 e transito em julgado em 26/05/2023.
Assim, sendo os referidos julgados definitivos, atinentes a inconstitucionalidade
do §17, do art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atraem a aplicação das hipóteses do
art. 98, parágrafo único, incisos I e II, b, do anexo da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023, Regimento Interno do CARF – RICARF/2023.
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
que prevê o art. 99, do RICARF/2023, determinando que as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida
Fl. 310
DF CARF MF
Original